Tribunal: TJES
Processo: 5000251-95.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-95.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO ROBERTO DE ANDRADE
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. APARELHO DEFEITUOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS (R$349,00). DANOS MORAIS (R$1.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, somente
a 1ª recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4294511).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CÉLIO ROBERTO DE ANDRADE
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença
a quo
merece ser parcialmente reformada, com o provimento do recurso;
b)
que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se em apurar se as recorridas são responsáveis pelo defeito apresentado no produto adquirido pelo recorrido e, caso positivo, se tal situação enseja danos materiais, com a devolução do valor pago, e morais.

O
Juízo a quo
, em sua sentença, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a restituição do valor da compra e arbitrando indenização em R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, o recorrente aduz que o valor arbitrado não corresponde com o abalo sofrido.

Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste ao recorrente.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Dessa forma, a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto do recorrente quanto das recorridas, uma vez que o montante da indenização deve ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais atos pelas recorridas, bem como não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito para o recorrente.

Assim, tenho que a situação vivenciada apresentada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, todavia, o
quantum
de R$1.000,00 (mil reais) arbitrado pelo
juízo a quo
se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)